Tribunal: TJDFT
Processo: 0748172-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748172-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES AGRAVADO: COSTA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JADSON KLEVES MARTINS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, pelo CONDOMINIO QUINTA DOS IPES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716858-66.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele formulada. Informa o agravante que se trata de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado em seu desfavor, no qual fora rejeitada a impugnação que apresentou. Diz que ajuizou ação rescisória objetivando a rescisão do julgado exequendo, razão pela qual os atos executórios devem ficar suspensos até o julgamento da ação. Assevera que se os atos de constrição não forem suspensos na origem, será gravemente afetado, colocando em risco o pagamento dos salários dos seus funcionários. Sustenta ser o faturamento do condomínio impenhorável, uma vez que inviabiliza a sua continuidade, tratando-se de medida extrema e incompatível com a função social desempenhada pelo condomínio. Aponta, ainda, ser vedada a execução dos honorários de sucumbência em autos apartados do cumprimento de sentença originário, haja vista que a sentença não foi omissa quanto à questão dos honorários. Por fim, salienta a possibilidade de mudança do mérito da ação, em razão do ajuizamento da ação rescisória, o que enseja relevante motivo para a suspensão do cumprimento de sentença. Discorre acerca sobre os acontecimentos que desencadearam a ação de conhecimento e, de forma ilegítima, a sua condenação. Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo, pois entende presente a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano de difícil reparação, em razão do prosseguimento das medidas de expropriação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que o cumprimento de sentença seja suspenso até o julgamento da ação rescisória. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar, verifico não preenchidos tais requisitos. Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, as matérias passíveis de discussão em sede de impugnação estão elencadas no art. 525, §1o, do CPC, confiram-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença Da simples leitura das razões recursais, observa-se que o agravante não alega quaisquer das matérias apontadas no referido dispositivo. Em verdade, renova as questões discutidas na ação de conhecimento, que não são passíveis de nova análise pelo juízo, no cumprimento de sentença (CPC, arts. 507 e 508). Ademais, ainda que o agravante aponte a existência de ação rescisória visando à desconstituição do julgado exequendo, a impugnação apresentada tampouco a interposição de agravo de instrumento têm o condão de suspender o curso do cumprimento de sentença com base nessa nova ação. A teor do art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, e, consoante o art. 932, inciso II, do mesmo diploma legal, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Logo, eventual pedido de suspensão do cumprimento de sentença pela concessão de tutela provisória deverá ser analisado pelo relator da própria ação. Dessa forma, ao menos nesta análise inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito postulado pelo agravante, devendo ser mantido, por ora, o regular curso do cumprimento de sentença. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator